Tribunal: TJPA
Processo: 0804076-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804076-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CALMAP INDUSTRIA DE CALCARIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por CALMAPI INDÚSTRIA DE CALCÁRIOS DO PIAUÍ LTDA contra decisão monocrática que, ao reconhecer a aplicação do Tema 745 do STF, negou provimento ao agravo de instrumento, por ausência de probabilidade do direito. Na origem, impetrou-se Mandado de Segurança visando ao reconhecimento do direito de recolher ICMS sobre energia elétrica à alíquota padrão de 17%, invocando a essencialidade do bem conforme o julgamento do RE 714.139/SC. A liminar foi indeferida, com fundamento na modulação dos efeitos pelo STF, que limitou a aplicação da tese às ações ajuizadas até 05/02/2021, o que não é o caso dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar a tese firmada no Tema 745 do STF, acerca da essencialidade da energia elétrica e da vedação de alíquotas de ICMS superiores à geral, a Mandado de Segurança ajuizado após o marco temporal fixado pela modulação dos efeitos (05/02/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 745 do STF tem força vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, e determina a aplicação da tese apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas ações ajuizadas até 05/02/2021.

4.

O Mandado de Segurança em questão foi impetrado em 13/08/2021, não se enquadrando na exceção temporal fixada pelo STF, o que inviabiliza o reconhecimento imediato do direito.

5.

Ainda que a tese jurídica da agravante seja plausível em abstrato, sua aplicação está condicionada ao marco temporal definido pelo STF, de modo que não se verifica a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela pretendida.

6.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade da alíquota geral de ICMS em ações ajuizadas após o referido marco, com fundamento na segurança jurídica e no equilíbrio fiscal dos entes federados.

7.

O recurso apenas repisa argumentos já enfrentados, sem apresentar fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação dos efeitos fixada no Tema 745 do STF tem aplicação obrigatória e limita a eficácia da tese ao exercício financeiro de 2024, excetuando-se as ações ajuizadas até 05/02/2021.

2.

A impetração de Mandado de Segurança após o marco temporal estipulado inviabiliza o reconhecimento imediato do direito à aplicação da alíquota geral de ICMS sobre energia elétrica.

3.

A ausência de probabilidade do direito em razão da modulação dos efeitos justifica a negativa da tutela de urgência, mesmo diante da plausibilidade da tese jurídica invocada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, III; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 714.139/SC, Tema 745 da Repercussão Geral; TJ-GO, Apelação Cível 54169394320218090065; TJ-AL, Apelação Cível 0733854-75.2021.8.02.0001; TJ-TO, AI 0000668-26.2022.8.27.2700.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 18006814), interposto
por
CALMAPI INDÚSTRIA DE CALCÁRIOS DO PIAUÍ LTDA
contra a decisão monocrática ID 17590018,
que, após acolher embargos de declaração para reconhecer que a controvérsia dos autos se refere ao Tema 745 do STF (e não ao Tema 986 do STJ), negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela ora agravante, sob o fundamento da ausência de probabilidade do direito.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de recolher o ICMS incidente sobre energia elétrica à alíquota padrão de 17%, em razão da essencialidade do bem, conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 714.139/SC, Tema 745 da Repercussão Geral.

O juízo de origem indeferiu a liminar e determinou o sobrestamento do feito por entender equivocadamente que se tratava de discussão sobre inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS. Após embargos de declaração, o equívoco foi sanado, e a decisão reafirmou o indeferimento da tutela, agora sob a ótica correta, entendendo ausente a probabilidade do direito ante a modulação dos efeitos pelo STF, que condicionou a aplicação da tese ao exercício financeiro de 2024, excetuando as ações ajuizadas até 05/02/2021.

Nas razões do Agravo Interno, a agravante argumenta que a modulação dos efeitos não afasta o reconhecimento do direito, mas apenas limita os efeitos financeiros da decisão, conforme precedentes envolvendo modulações similares. Sustenta que a negativa da segurança com base apenas na modulação resultará em coisa julgada que poderá inviabilizar o reconhecimento do direito mesmo após 2024, afrontando a autoridade do julgado do STF e o art. 927, III, do CPC.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reconhecida a procedência do pedido, ainda que com efeitos prospectivos a partir de 2024.

Em contrarrazões (ID 18026306), o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da decisão agravada. Alega que, conforme a modulação fixada no RE 714.139/SC, somente ações ajuizadas até 05/02/2021 poderiam ter reconhecido o direito de imediato, sendo que o Mandado de Segurança foi protocolado em 13/08/2021.

Ressalta ainda que eventual negativa da segurança não impede novo ajuizamento após 2024, afastando risco de prejuízo à contribuinte. Sustenta, por fim, que o Estado já se adequou à decisão do STF com a edição do Decreto Estadual nº 2.476/2022, reduzindo a alíquota do ICMS sobre energia elétrica.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o ponto central da controvérsia consiste em verificar se há probabilidade do direito da agravante em pleitear a aplicação imediata da tese firmada no Tema 745 do STF, que veda a aplicação de alíquotas de ICMS superiores à geral (17%) sobre energia elétrica, considerada sua essencialidade, diante da modulação dos efeitos do julgado que estabeleceu o referido tema de repercussão geral.

A agravante sustenta que o reconhecimento do direito não deve ser afastado pela modulação, defendendo que a tese fixada pelo STF deveria ser aplicada com efeitos meramente prospectivos. Tal argumento, entretanto, não se sustenta.

A modulação dos efeitos, tal como deliberada pela Suprema Corte, constitui decisão com força vinculante (art. 927, III, do CPC), e deve ser observada pelos demais órgãos do Judiciário. Nos termos do acórdão paradigma, ficou consignado que a tese firmada somente produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, excetuando-se as ações já ajuizadas até a data de início do julgamento (05/02/2021).

In casu, conforme se extrai dos autos, o Mandado de Segurança foi impetrado em 13/08/2021, não se enquadrando na exceção temporal fixada pelo STF. Portanto, ainda que reconhecida a plausibilidade jurídica da tese da agravante em abstrato, não é possível deferir o pedido com base no Tema 745 do STF antes do marco temporal estipulado.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS . ICMS ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 745-STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MARCO TEMPORAL . INAPLICABILIDADE NOS AUTOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 714.139/SC (Tema 745), fixou entendimento vinculante no sentido de que as alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação não podem ser fixadas em patamar superior ao das operações em geral, em observância à essencialidade do produto/serviço . 2. O Pretório Excelso entendeu por bem modular seus efeitos, de modo que somente produzirá efeitos a partir do início financeiro do ano de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do seu mérito (05/02/2021); que não é o caso dos autos, posto que ajuizada em 12/08/2021, razão pela qual não se aplica a alíquota geral de 17% (dezessete por cento) prevista no art. 27, inc. I, do Código Tributário Estadual (Lei nº 11 .651/2001), devendo, portanto, ser mantida a sentença exarada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 54169394320218090065 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALÍQUOTA DE ICMS. ENERGIA ELÉTRICA . ESSENCIALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS. TEMA 745 DO STF . MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 83.840/22, EM 01/07/2022. PERDA DO OBJETO . ESTADO DE ALAGOAS QUE ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR A COBRANÇA DA ALÍQUOTA ESPECIAL (25%) NO PERÍODO ANTERIOR A 01/07/2022, EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA Nº 745/STF. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR A 01/07/2022 E PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS PROVIDA . APELAÇÃO DE DISLUB COMBUSTÍVEIS S.A NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1 . Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 745, levou em consideração a essencialidade da energia elétrica e reconheceu a irregularidade das alíquotas de ICMS incidentes sobre as operações de energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral. 2. Supremo Tribunal Federal determinou que a tese fixada no tema 745 produzirá efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ficando ressalvados os direitos dos contribuintes que já possuíam ações judiciais distribuídas até 05/02/2021. No caso em análise, a ação foi ajuizada em 26/11/2021, razão pela qual se aplica a modulação de efeitos, sendo possível a cobrança da alíquota específica de ICMS sobre energia elétrica pelo Estado de Alagoas até o exercício financeiro de 2024 . 3. Superveniência do Decreto Estadual nº 83.840/2022, em 01/07/2022, que determinou a inaplicabilidade das alíquotas em patamar superior ao das operações em geral para fins da incidência do ICMS sobre as operações com combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, fez com que a pretensão autoral perdesse seu objeto em 01/07/2022, momento a partir do qual o interesse de agir da parte autora foi suprimido. 4 . A presente ação não se enquadra nas ressalvas da modulação de efeitos do Tema nº 745/STF, portanto os efeitos do julgamento só lhe seriam aplicáveis a partir de 2024, de modo que sua pretensão anterior a 01/07/2022 não subsiste no mérito. 5. Recursos conhecidos. Apelação do Estado de Alagoas provida . Apelação de DISLUB Combustíveis S.A não provida. Decisão unânime.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0733854-75 .2021.8.02.0001 Maceió, Relator.: Des . Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 04/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO . TEMA 745/STF. INSUBSISTENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO TEMA 745 . EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Para concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300, CPC. 2. O objeto do Agravo de Instrumento restringe-se à análise da legalidade ou ilegalidade da decisão combatida, não cabendo neste diminuto âmbito recursal o exame meritório acerca do direito envolvido na ação principal, mas, tão somente, a análise do acerto ou desacerto da interlocutória objurgada . 3. No caso concreto, a agravante se insurgiu contra a determinação de suspensão do processo até o julgamento do Tema 745 pelo STF, bem como contra a incidência da alíquota de 27% sobre o serviço de telecomunicação e de 25% sobre a energia elétrica. Para tanto, defendeu que não houve determinação, pelo STF, de suspensão em âmbito nacional dos feitos que discutissem a matéria, e que a cobrança das alíquotas apontadas ofenderiam ao princípio da seletividade previsto no art. 155, § 2º, III, da CF, além de lhe causar prejuízos . 4. Como antecipado na decisão monocrática de evento 2, não houve determinação, pelo STF, de suspensão nacional dos processos que discutissem a matéria em análise, razão pela qual o andamento do feito originário deve prosseguir. 5. Em relação ao pleito de incidência da alíquota de 18% prevista no inciso II do art . 27 da Lei 1.287/01 em detrimento das alíquotas de 27% e de 25%, não se constata a plausibilidade do direito, uma vez que, no julgamento do RE 714139, o STF modulou os efeitos dessa decisão no sentido de que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, qual seja, 05/02/2021. Como, no presente caso, o Mandado de Segurança foi ajuizado em 20/11/2021. 6 . O Mandado de Segurança objeto deste recurso foi ajuizado em 20/11/2021, ou seja, em data posterior ao início do julgamento do Tema 745, não se inserindo na ressalva da modulação dos efeitos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, confirmando a liminar de evento 2, determinar o prosseguimento da ação, seja porque não houve determinação de suspensão nacional dos processos que discutem a matéria, seja porque já houve o julgamento do Tema 745 pelo STF. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0000668-26 .2022.8.27.2700, Rel . ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 15/06/2022, DJe 21/06/2022 14:41:46)

(TJ-TO - AI: 00006682620228272700, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/06/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

As razões recursais não trazem qualquer elemento novo que infirme a motivação adotada na decisão agravada. Pelo contrário, insistem na tese jurídica já enfrentada e superada pela aplicação objetiva da modulação dos efeitos, medida adotada com o objetivo de preservar a segurança jurídica e o equilíbrio fiscal dos entes federados.

Percebo, portanto, que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Destarte, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025